Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. COBRANCAS INDEVIDAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 55813565 - Pág. 1/3), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira às seguintes obrigações: a) restituir à autora a quantia de R$1.971,18 (um mil, novecentos e setenta e um reais e dezoito centos), já considerada a dobra legal; e b) não realizar novos descontos relativos à cesta de benefícios e aos serviços de administração BINCLUB.

3. A recorrente alega falha na prestação dos serviços e a contratação indevida de serviços, sustentando que a conduta da ré vulnerou atributos de sua personalidade. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. Segundo o contexto probatório, desde março de 2020 são debitadas na conta corrente da autora tarifas intituladas “cesta de benefícios” e “serviços de administração – BINCLUB”, serviços não contratados.

6. É inequívoca a falha na prestação dos serviços, porquanto cobrados serviços não contratados pela autora, daí advindo o direito à restituição dos valores, na forma dobrada.

7. No caso, ainda que a falha na prestação dos serviços possa configurar prática comercial abusiva, não gerou desequilíbrio financeiro ou desdobramentos negativos significativos à autora, a justificar a indenização por danos morais. Com efeito, a autora não percebeu as cobranças indevidas durante três anos e, não se tratando de dano in re ipsa, como é o caso, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Ademais, a devolução em dobro de que trata o artigo 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, a indenização por danos morais é justificada quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, o que não ocorreu na hipótese em comento (Acórdão 1339037, Terceira Turma Recursal, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2021, publicado no DJE: 21/05/2021).

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico almejado (R$20.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.